Tribunal: TJSP
Processo: 1009346-94.2024.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE SEGURADO. Sentença que julgou improcedente a pretensão da seguradora quanto ao reembolso das despesas ocasionadas em razão de danos em equipamentos domésticos de seu segurado, por oscilações na rede elétrica. Apelo da seguradora autora. Cerceamento de defesa aqui não identificado.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE SEGURADO. Sentença que julgou improcedente a pretensão da seguradora quanto ao reembolso das despesas ocasionadas em razão de danos em equipamentos domésticos de seu segurado, por oscilações na rede elétrica. Apelo da seguradora autora. Cerceamento de defesa aqui não identificado. Suficiência da prova documental dos autos para decidir a lide. Contrarrazões que alega, em preliminar, ilegitimidade passiva e inépcia da inicial por falta de interesse de agir. Preliminares afastadas. O simples fato de não haver ocorrências nas instalações do segurado, não afasta a responsabilidade da requerida perante seu consumidor. Hipótese em que a parte ré foi devidamente notificada sobre o sinistro e optou por não realizar a vistoria nos equipamentos, configurando omissão que impede a alegação de cerceamento de defesa. A responsabilidade objetiva da concessionária, prevista no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, é aplicável, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação na rede e os danos. A requerente, ao indenizar o segurado, sub-rogou-se nos direitos deste, podendo pleitear o ressarcimento. Presunção de veracidade das alegações da autora, uma vez que os laudos particulares, neste caso, não se encontram isolados. Precedentes desta C. Câmara. Sentença reformada. Fixação de honorários. Recurso provido.